Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho referendado pelo Plenário, referente à representação acerca de irregularidades em licitação para contratação da elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras de melhorias na infraestrutura do aeroporto regional de Ponta Grossa/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Representação interposto pelo Consórcio RAC/KOKOT/RAAA para revogar os efeitos da medida cautelar expedida em despacho decisório e confirmada pelo Acórdão 1368/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Consórcio RAC/KOKOT/RAAA, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 289 do RI/TCU, negando-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao município de Ponta Grossa/PR, à agravante e à representante.